Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705428-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ADELINO ALVES LEITE REQUERIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA DECISÃO O pedido de cumprimento de sentença, regulado pelo artigo 513 e seguintes do CPC, é apresentado pelo credor no mesmo Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, II), o que guarda coerência com o que está disposto no artigo 3o, § 1o, I, da Lei no 9.099/95. Ou seja, mediante petição nos próprios autos. Dessa forma, nada há a prover nesta instância revisora, até porque os autos baixaram à origem em 12.02.2021. Arquivem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.